Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da parte autora. Alega a existência de contradição face a condenação irrisória em honorários no valor de 10% do valor da causa, sendo que a demanda possuía dois réus/recorridos, o que resulta em apenas R$ 50,00 de honorários para cada. Assim, pugna pela fixação por apreciação equitativa (Art. 85, §§ 2o e 8o, CPC).
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Com efeito, ante o valor irrisório arbitrado e, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço, necessária a adequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o critério da equidade. Assim, concede-se efeitos infringentes aos embargos para que onde se lê: "Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC”, leia-se “Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.